Tribunal: TJBA
Processo: 8000652-11.2017.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000652-11.2017.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASA NOVA

Advogado(s)
:

APELADO: REILTA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
GRACA ARETHA CAROLINE MACEDO CRUZ, JOEL ASSIS BATISTA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE CRÉDITO TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEITADA. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. FÉRIAS, ACRESCIDAS DE 1/3 E 13º SALÁRIO. DEVIDOS.
PRECEDENTES DO STF E STJ. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. REFORMA DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO IPCA-E.
RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO PARCIALMENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados no preâmbulo, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
negar provimento ao apelo voluntário, e dar parcial provimento ao reexame necessário, reformando-se o julgado tão somente para fixar o IPCA-E como índice de correção monetária, mantendo os demais termos da sentença íntegros,
na forma do quanto fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de Segundo Grau

Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

X